Tribunal: TJSP
Processo: 1011883-30.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Indenização moral – Pedido para julgamento monocrático do recurso – Impossibilidade – Observância do princípio da colegialidade – Cobrança de "juros de obra" após a entrega das chaves – Legitimidade – Não se trata de exigibilidade em razão de atraso na entrega do empreendimento, mas sim de entrega antecipada das

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Indenização moral – Pedido para julgamento monocrático do recurso – Impossibilidade – Observância do princípio da colegialidade – Cobrança de "juros de obra" após a entrega das chaves – Legitimidade – Não se trata de exigibilidade em razão de atraso na entrega do empreendimento, mas sim de entrega antecipada das chaves, reduzindo, a construtora, o prazo ajustado nesse sentido – Permanência da cobrança dos juros de obra até o termo final entabulado no ajuste, não se podendo punir a construtora por ter entregue antecipadamente a obra – Tema 06 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Montante devido e negativação legítima – Sentença mantida – Apelo desprovido.